Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709772-25.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LENNON FIUZA LIMA BORGES DESPACHO 1. Nada a prover, diante do pedido de revogação do acordo firmado entre as partes. 2. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital